Tribunal: TJBA
Processo: 8012707-40.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012707-40.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARCA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ANTONIO JOSE ARCANJO APELADO: OPAH! COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s):ELISSON DE SA NASCIMENTO, BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 85, §11, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ICA Logística Ltda. e Carjur Log Ltda. – ME contra acórdão proferido em apelação cível que, ao acolher preliminar de inadequação da via eleita, reformou a sentença e extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o exame do recurso. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apta a justificar a incidência do art. 85, §11, do CPC, em sede de embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a questão central, reconhecendo a inadequação da ação monitória diante da ausência de prova escrita idônea exigida pelo art. 700 do CPC. 5. O julgamento limita-se ao reconhecimento de vício processual antecedente, com extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo exame do mérito recursal. 6. A ausência de pronunciamento específico acerca da majoração de honorários não configura omissão, pois a incidência do art. 85, §11, do CPC pressupõe atuação jurisdicional em grau recursal com manutenção ou reapreciação de mérito, o que não ocorreu. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 700; 1.022; 85, §11; 931. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 91105799) nestes autos de nº 8012707-40.2021.8.05.0250, em que figuram como Embargante ICA LOGÍSTICA LTDA E CARJUR LOG LTDA – ME e como Embargada ARCA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME E OUTROS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator